Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714385-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÚNICO BEM DA DEVEDORA. HABITADO POR IRMÃ E SOBRINHA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impenhorabilidade do imóvel da parte executada/agravante. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode excluir o irmão do conceito de entidade familiar. Esta Corte, por sua vez, também já considerou que o fato de irmão residir no imóvel não afasta a impenhorabilidade do bem de família, diante da ausência de prova de abuso do direito da propriedade, violação da boa-fé objetiva ou fraude à execução. 3. Segundo o art. 226, caput, da Constituição Federal, a família é a base da sociedade, recebendo proteção especial do Estado. Ressalta-se, ainda, que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas de forma harmônica com a Carta Magna. Assim, a proteção prevista na Lei no 8.009/90 deve ser interpretada de maneira ampla, porquanto visa resguardar direitos constitucionalmente protegidos nos artigos 6o e 226, quais sejam, moradia e família. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porque o simples fato de a irmã do proprietário residir no imóvel penhorado não é suficiente para atrair a impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, haja vista que a turma julgadora concluiu que o imóvel é impenhorável porque destinado à moradia da entidade familiar. Portanto, para alterar as conclusões do julgado impugnado é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o AgInt no AREsp 1582068/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015